Tribunal: TJSP
Processo: 1047869-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Impetração objetivando o afastamento da penalidade de suspensão de seu direito de dirigir, ao argumento de que não recebeu notificação acerca do respectivo procedimento administrativo. Segurança denegada. Impetrado que comprovou o envio de notificação ao impetrante por via FAC. Ausência de comprovação do afirmado direito líquido e certo.

Ementa:
Mandado de Segurança. Carteira Nacional de Habilitação. Impetração objetivando o afastamento da penalidade de suspensão de seu direito de dirigir, ao argumento de que não recebeu notificação acerca do respectivo procedimento administrativo. Segurança denegada. Impetrado que comprovou o envio de notificação ao impetrante por via FAC. Ausência de comprovação do afirmado direito líquido e certo. Recurso desprovido, por maioria de votos.